Tribunal: TJSP
Processo: 0006141-22.2014.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto às provas documentais carreadas aos autos que demonstram a venda de uma gleba de terras, na qual o próprio Município autorizou fosse efetivado o loteamento em nome do cessionário, o qual foi implantado, bem como omisso quanto à sentença proferida nos autos da ação civil

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Alegação de que o acórdão é omisso quanto às provas documentais carreadas aos autos que demonstram a venda de uma gleba de terras, na qual o próprio Município autorizou fosse efetivado o loteamento em nome do cessionário, o qual foi implantado, bem como omisso quanto à sentença proferida nos autos da ação civil pública que reconheceu a empresa Makopil como legítima para responder pela ação, além de omissão quanto a outros documentos – Acórdão expresso quanto ao entendimento de aplicação da Súmula 399 do STJ – Compromisso não registrado - Legitimidade dos vendedores - Pretensão de efeitos infringentes, com vistas ao reexame da matéria enfrentada – Recurso inadequado para esse fim – Prequestionamento - Embargos rejeitados.